Tribunal: TJPA
Processo: 0807372-52.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807372-52.2019.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: EURIPEDES CORREA DE CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ NOTÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial (75%), fixada em R$ 7.087,50, rejeitando danos morais e afastando preliminares de inépcia, ausência de interesse de agir e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória no seguro DPVAT; (iii) determinar se o valor da indenização e o indeferimento dos danos morais estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico assegura o acesso à jurisdição independentemente de prévio requerimento administrativo, e a apresentação de contestação de mérito pela seguradora configura pretensão resistida, conforme entendimento do STJ (REsp 1.683.301/MT) e do TJPA (Apelação nº 0001781-61.2018.8.14.0034).

4.

O prazo prescricional trienal do seguro DPVAT tem como termo inicial a ciência inequívoca da invalidez, nos termos das Súmulas 278 e 573 do STJ.

5.

A invalidez não se mostra notória quando depende de prova pericial para sua constatação e graduação, aplicando-se a orientação do STJ (AgInt no REsp 1.608.791/PR) e do TJPA (Apelação nº 0800927-98.2019.8.14.0066).

6.

A indenização por invalidez permanente deve observar a proporcionalidade ao grau da lesão, sendo válida a utilização da tabela do CNSP, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.303.038/RS (repetitivo).

7.

A negativa administrativa do pagamento do seguro DPVAT, por si só, não configura dano moral, conforme entendimento do TJPA (Apelação nº 0810401-41.2019.8.14.0051).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação de cobrança de seguro DPVAT, sendo suprido pela resistência da seguradora em juízo, conforme precedentes do STJ.

2.

O termo inicial da prescrição no seguro DPVAT é a data da ciência inequívoca da invalidez, que, em regra, depende de laudo médico, salvo invalidez notória comprovada, conforme Súmulas 278 e 573 do STJ.

3.

A indenização por invalidez permanente deve ser fixada proporcionalmente ao grau da lesão, conforme tabela legal e entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

4.

A negativa administrativa do pagamento do seguro DPVAT não gera, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, §3º, IX; CPC, art. 485, VI, e art. 85, §11; Lei nº 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 278, 405 e 573; STJ, REsp nº 1.303.038/RS (repetitivo), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 1.683.301/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.608.791/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2018; TJPA, Apelação nº 0001781-61.2018.8.14.0034, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 07.02.2023; TJPA, Apelação nº 0800927-98.2019.8.14.0066, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.10.2024; TJPA, Apelação nº 0810401-41.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
EURÍPEDES CORREA DE CAMARGO
.

A decisão recorrida, lançada ao id 18927960 , rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré, afastando as alegações de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e prescrição, ao fundamento de que (i) não se exige comprovante de residência como documento essencial à propositura da ação; (ii) inexiste obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda visando à cobrança de seguro DPVAT, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; e (iii) o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização por invalidez permanente, corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ, não havendo falar em prescrição no caso concreto.

No mérito, consignou o magistrado singular que, conforme laudo pericial produzido nos autos, o autor sofreu invalidez permanente parcial de caráter intenso (75%) em membro inferior direito, decorrente de acidente de trânsito, razão pela qual aplicou a tabela prevista na legislação do seguro DPVAT, fixando a indenização proporcional ao grau da lesão. Assim, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento do montante de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Rejeitou, por outro lado, o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a simples negativa administrativa não configura, por si só, lesão a direitos da personalidade. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 18927963 ), a apelante sustenta, em síntese, que (i) há ausência de interesse processual da parte autora, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, o que caracterizaria ausência de pretensão resistida, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; (ii) ocorreu a prescrição da pretensão autoral, uma vez que o acidente se deu em 12/01/2016 e a ação somente foi ajuizada em 26/08/2019, ultrapassando o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IX, do Código Civil, sendo aplicáveis as Súmulas 405 e 573 do STJ, sobretudo diante da alegada notoriedade da invalidez; e (iii) subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam acolhidas as teses defensivas e julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte recorrida (id 18927967 ), nas quais sustenta, em síntese, que (i) não há exigência legal de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de cobrança de seguro DPVAT; (ii) não se configurou a prescrição, porquanto a ciência inequívoca da invalidez somente ocorreu com a elaboração do laudo pericial; e (iii) a sentença deve ser integralmente mantida, por se encontrar em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no feito, por não vislumbrar interesse público que justificasse sua atuação.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado circunscreve-se à análise: (i) da alegada ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo; (ii) da ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória fundada no seguro obrigatório DPVAT; e (iii) da correção do quantum indenizatório fixado na origem.

Passo ao exame das questões devolvidas.

2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A tese recursal no sentido de que a ausência de prévio requerimento administrativo inviabilizaria o exercício do direito de ação não merece prosperar.

Isso porque o ordenamento jurídico pátrio, notadamente por força do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

No âmbito específico do seguro DPVAT, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento da demanda
, por não se tratar de hipótese de jurisdição condicionada.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que a pretensão resistida resta configurada quando a seguradora apresenta contestação de mérito, tornando desnecessária a comprovação de prévio requerimento administrativo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória. 2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1683301 MT 2017/0169054-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a necessidade de prévio requerimento administrativo, tal exigência restaria superada no caso concreto, diante da resistência manifestada pela seguradora em juízo.

Não se aplica, portanto, à hipótese dos autos o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240, por se tratar de relação securitária de natureza civil, distinta das demandas previdenciárias ali examinadas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento reiterado no mesmo sentido, reconhecendo que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA. FILHOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. LAUDO DE NECROPSIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação da contestação de mérito pela parte requerida afigura-se suficiente para suprir a ausência de prévio requerimento administrativo e, por consequência, demonstrar o interesse de agir da parte autora e a resistência da seguradora à pretensão deduzida na exordial.

2. Comprovado que o de cujus era divorciado e que deixou apenas os dois filhos informados na certidão de óbito, estes possuem legitimidade ativa para requerer o pagamento da indenização pelo seguro DPVAT.

3. O laudo de necropsia só é necessário quando não for possível estabelecer o nexo causal entre a causa da morte e o acidente de trânsito fatal por outros documentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017816120188140034 12851190, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Destarte, correta a sentença ao rejeitar a preliminar.

3. DA PRESCRIÇÃO

A questão da prescrição constitui o ponto nuclear da insurgência recursal e demanda análise acurada.

Nos termos do art. 206, §3º, IX, do Código Civil: “Prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador.”

Tal entendimento encontra-se sedimentado na Súmula 405 do STJ.

Todavia, a controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional.

A Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

De igual modo, a Súmula 573 do STJ complementa:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.”

A conjugação desses enunciados revela que a regra geral é a fixação do termo inicial na data da
ciência inequívoca da invalidez
, sendo a hipótese de invalidez notória exceção que demanda prova robusta e inequívoca.

No caso concreto, a apelante sustenta que a invalidez seria notória, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser contado da data do acidente (12/01/2016), o que conduziria ao reconhecimento da prescrição, considerando o ajuizamento da ação em 26/08/2019.

Todavia, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme se extrai da sentença (id 18927960), a constatação da invalidez permanente e, sobretudo, a definição do seu grau (75% – intensidade elevada), somente se tornou possível mediante
produção de prova pericial em juízo
, a qual evidenciou a existência de sequelas permanentes no membro inferior direito do autor.

A necessidade de produção de prova técnica evidencia, por si só, a ausência de notoriedade da invalidez, uma vez que esta pressupõe situação evidente, perceptível de plano, o que não se verifica no caso concreto.

Além disso, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o autor detinha ciência inequívoca da irreversibilidade da lesão em momento anterior à elaboração do laudo pericial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ciência inequívoca da invalidez depende, em regra, de laudo médico, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, o que não ocorre nos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, com exceção dos casos de invalidez permanente notória ou daqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução processual. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1608791 PR 2016/0163579-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame 1. Apelação Cível em ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual a seguradora alega prescrição da pretensão do autor, sob o argumento de que a invalidez era notória desde o acidente.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição da pretensão autoral.

III.

Razões de decidir 3. O termo inicial da prescrição para a cobrança da Indenização do Seguro DPVAT, em regra, é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução (Súmula 573 do STJ). No caso, não há comprovação de que se trata de invalidez notória e nem que o autor tinha conhecimento inequívoco da invalidez antes da elaboração do laudo pericial, não se configurando a prescrição.

IV.

Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que, em regra, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, IX. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, Súmula 405. STJ, Súmula 573.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009279820198140066 22556297, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrido teve ciência inequívoca da irreversibilidade da lesão em momento anterior à realização da perícia.

A mera alegação de limitação funcional ou uso de auxílio para locomoção não se presta a caracterizar invalidez notória, porquanto não comprova, de forma inequívoca, a definitividade da incapacidade.

Assim, deve prevalecer a regra geral, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data da ciência inequívoca da invalidez, consolidada com o laudo pericial.

Desse modo, não há que se falar em prescrição.

4. DO MÉRITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO

No tocante ao mérito propriamente dito, verifica-se que o juízo de origem observou corretamente os parâmetros legais aplicáveis.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74, a indenização por invalidez permanente deve ser fixada de forma proporcional ao grau da lesão, observados os limites estabelecidos em lei.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.303.038/RS), firmou orientação no sentido da validade da utilização da tabela do CNSP para quantificação da indenização.

No caso concreto, o laudo pericial atestou invalidez permanente parcial de natureza intensa (75%) em membro inferior direito, tendo o magistrado de primeiro grau aplicado corretamente a tabela legal, fixando a indenização em R$ 7.087,50.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito.

4.1. DOS DANOS MORAIS

A sentença também não merece reforma quanto ao indeferimento dos danos morais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 560 E 480 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Negativa em razão da inadimplência do proprietário. Súmula 257 do STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Aplicabilidade do entendimento sumulado mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio. Precedentes do STJ. 2. A sentença foi omissa acerca dos consectários legais, impondo-se a reforma para esclarecer que o valor da indenização securitária deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (Súmula 426 do STJ).
3. A negativa do pagamento do seguro DPVAT, na esfera administrativa, não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não restando evidencia qualquer conduta da seguradora que implique em ato ilícito, causador de um dano, e nexo causal entre eles, não há que se falar em danos morais
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08104014120198140051 22143351, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, a negativa administrativa de pagamento não extrapola o âmbito do mero dissabor, inexistindo demonstração de violação a direitos da personalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pela Apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026